Tribunal: TJSP
Processo: 1026669-55.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – MERA DETENÇÃO – Ação ajuizada pela SPPREV, para que ela seja definitivamente integrada na posse de imóvel, por ter caracterizado esbulho possessório – Área pública – A ocupação por particular de bem público configura mera detenção, insusceptível de gerar direito possessório – Direito de indenização que depende da configuração da posse –

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – MERA DETENÇÃO – Ação ajuizada pela SPPREV, para que ela seja definitivamente integrada na posse de imóvel, por ter caracterizado esbulho possessório – Área pública – A ocupação por particular de bem público configura mera detenção, insusceptível de gerar direito possessório – Direito de indenização que depende da configuração da posse – Hipótese de mera detenção, do que resulta na inexistência do dever de indenização (art. 1.255 do CC) – Precedentes do C.STJ e deste E.TJSP – Irrelevância de tempo de ocupação - Esbulho comprovado – Sentença mantida - Honorários advocatícios recursais arbitrados - Ratificação dos fundamentos da r. sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) – Recursos não providos.